Tribunal: TJDFT
Processo: 0731662-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora – a atualização de valores de sua conta do PASEP – e a função de administrador desse montante, atribuída por lei à instituição financeira, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
2. A petição inicial, que expõe com clareza o pedido e a causa de pedir, não é inepta. A discussão sobre a correção ou pertinência dos pedidos é questão reservada ao mérito e não pressuposto de validade ou regularidade do processo. Ademais, a inépcia compreende vícios específicos e que comprometem a compreensão da pretensão ou do pedido (art. 330, §1o, CPC).
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.